Tribunal: TJES
Processo: 5004650-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004650-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO CAETANO DE SOUZA e outros
AGRAVADO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. APOSENTADOS. INDÍCIO DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
1.
A
nalisando detidamente os autos, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), especialmente o espelho dos empréstimos obtidos pelos agravantes, os descontos em suas respectivas aposentadorias, o histórico de mensagens de WhatsApp e Boletim de Ocorrência.
2.
Com efeito, o perigo de dano é evidente, haja vista que a manutenção dos descontos poderá comprometer a subsistência dos agravantes. Além disso, há inequívoco perigo inverso de irreversibilidade da medida para os agravantes, em razão do caráter alimentar da aposentadoria.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004650-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CAETANO DE SOUZA, MARIA LUCIA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO AVILA DE OLIVEIRA - ES36143
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO AVILA DE OLIVEIRA - ES36143
AGRAVADO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha ES, que indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada pelos requerentes, ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que (ii) há indícios de fraude, razão pela qual é possível a suspensão dos descontos dos empréstimos; e (ii) as provas demonstram que a agravada RMD Assessoria se aproveitou do fato de os consumidores serem aposentados.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os agravantes passaram a receber ligações de funcionários da agravada RMD Assessoria, sendo-lhes oferecidos serviços para renegociação de empréstimos que possuíam com outras instituições bancárias. Contudo, após a contratação, verificaram que se tratavam de novos empréstimos, cuja possível fraude foi descoberta pela filha dos agravantes.

Nesse passo, analisando detidamente os autos, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), especialmente o espelho dos empréstimos obtidos pelos agravantes, os descontos em suas respectivas aposentadorias, o histórico de mensagens de WhatsApp e Boletim de Ocorrência.

Com efeito, o perigo de dano é evidente, haja vista que a manutenção dos descontos poderá comprometer a subsistência dos agravantes. Além disso, há inequívoco perigo inverso de irreversibilidade da medida para os agravantes, em razão do caráter alimentar da aposentadoria.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. USO FRAUDULENTO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SUSPENSÃO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. (...) 3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no soldo do autor (soldado do Corpo de Bombeiros) comprometerá a sua saúde financeira. 4. [...]. (TJES; AI 0003712-21.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 06/10/2020; DJES 20/01/2021)

Com base no exposto, conheço e
dou provimento ao recurso para, confirmando a decisão do ID 4904240, deferir a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que os agravados, no prazo de 05 dias, a contar da intimação, suspendam as cobranças referentes aos empréstimos contratados,
objeto dos autos,
sob pena de multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23